Tribunal: STF
Processo: Rcl 47500
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. COLABORAÇÃO PREMIADA. SIGILO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. Não há direito de determinado implicado em colaboração premiada à integralidade do acordo e de todos os seus anexos, mas tão somente aos depoimentos e elementos que lhe dizem respeito. Precedentes.
2.  A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito
3. Ausência de estrita aderência do presente caso ao enunciado sumular nº 14.
4. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Valdinei Aparecido Borges, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; art. 7º da Lei 11.417/2016; art. 988, III e 989, II, do CPC/15; e arts. 156 a 162 do RISTF, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal 5004255-74.2020.4.03.6181, em trâmite na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que supostamente teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2.  O autor alega que está preso preventivamente, para responder a ação penal iniciada através da delação premiada de Felipe Ramos Morais, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Afirma que lhe foi negado acesso à integralidade das mídias e documentos da delação premiada, o que prejudicaria seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Insiste que não é citado da referida delação, que é apenas sócio de pessoa citada. Informa que há incidente de impugnação do acordo de colaboração premiada, pendente de julgamento. Relata que foi requerida a oitiva antecipada do delator, para o dia 26.05.2021, sem motivo aparente, por presunção de que o mesmo pudesse sofrer retaliação por parte da organização criminosa PCC. O autor impugnou na origem a oitiva antecipada e requereu novamente o acesso integral às mídias dos autos, pedidos que foram negados pela origem. A presente reclamação foi ajuizada contra tal negativa.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    7. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    8. Na presente reclamação, o autor alega que há violação a seu contraditório e ampla defesa porque não teve o acesso integral aos documentos da delação premiada. Das peças acostadas aos autos, nota-se que o acesso aos documentos da delação premiada foi parcialmente concedido ao autor, nos limites do seu interesse, e para preservar o sigilo das investigações em andamento. Veja-se o seguinte trecho da decisão do Juízo de origem (doc. 11, fls. 6):
    “Compulsando os autos nº 0004649-06.2019.4.03.6181, verifico que não são todos os anexos decorrentes da colaboração premiada de FELIPE RAMOS DE MORAIS que se relacionam aos fatos apurados nos presentes autos. 
    Com efeito, o único que diz respeito à presente ação penal é o Anexo 33, devendo os demais permanecerem sob sigilo a fim de se resguardar eventuais futuras investigações. 
    Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido e autorizo apenas a vista do Anexo 33, do Termo de Colaboração Premiada e da decisão homologatória do acordo.” 
    9. Essa decisão está alinhada com o entendimento deste Tribunal, no sentido de que o acesso integral ao material documentado em delação premiada não é direito de sujeito implicado na delação, sendo o acesso liberado tão somente ao que lhe diz respeito. Nesse sentido, confira-se o voto proferido pelo Min. Edson Fachin na Pet 8.691 AgR, e o Inq 3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, que possui a seguinte ementa:
    “INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 317 DO CÓDIGO PENAL E 1°, V, VI, VII, DA LEI 9.613/1998. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: HIPÓTESE EM QUE NÃO É RECOMENDÁVEL CISÃO DO PROCESSO. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: NÃO CABIMENTO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 86, § 4º DA CONSTITUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILICITUDE DE PROVA: INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. COLABORAÇÃO PREMIADA: REGIME DE SIGILO E EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO À SEGUNDA PARTE DA DENÚNCIA. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. 1. (...) 4. Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito. 5. (...) 11. Denúncia parcialmente recebida, prejudicados os agravos regimentais” (grifei)
    10. Ademais, quanto ao sigilo das diligência em curso, a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Dito isso, não há nos autos a necessária aderência entre o ato reclamado e o paradigma dito violado, requisito indispensável para o cabimento da reclamação.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator